Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-68.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Acidentária – Ombros e cotovelo esquerdo – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e de nexo de causalidade, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.